Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013413-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), GENEZIO PEREIRA - CPF: 304.349.711-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTO
S ORIGINAIS
:
1002543-46.2023.8.11.0009

AGRAVANTE(S)
:

GENEZIO PEREIRA

AGRAVADO(S)
:

BANCO DO BRASIL S
/
A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RETIRADA OU SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXIGÍVEL EM DECORRÊNCIA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL OBTIDA MEDIANTE TUTELA DE URGÊNCIA – TESE INAPLICÁVEL – SIMPLES PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO DESCARACTERIZA A MORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIPLENTES - ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 380 E TEMA REPETITIVO N.o 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora do autor.
E
ntendimento do enunciado da
S
úmula n.o 380 do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça.

2. A
abstenção da inscrição

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
(I)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
(
II
)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

(
III
)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

E
ntendimento da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
GENEZIO PEREIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
143795357
–
autos de origem PJE No

1002543-46.2023.8.11.0009
) pelo Juízo da
1a Vara
da Comarca de
Colíder
-MT
que
,

na
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,

deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada,
para
determina
r
a prorrogação do débito rural
, sem suspender o direito
à
negativação
do nome
do agravante
em
cadastro de proteção ao crédito
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de “Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada” ajuizada por
Genézio
Pereira
em face de
Banco do Brasil S/A.

Narra a inicial, em síntese, que o requerente é pequeno produtor rural e, em 01 de setembro de 2015, firmou com a requerida a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05905-7, no valor nominal de R$ 99.950,00 (noventa e nove mil e novecentos e cinquenta reais), deferida com recursos controlados do crédito rural ao amparo do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), a qual seria paga em 08 parcelas anuais que venceriam entre 01/07/2020 e 01/07/2027. Aduz que, devido aos problemas financeiros, está impossibilitado de dar continuidade aos pagamentos
.

Assim, requer tutela provisória visando a prorrogação do débito da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05905-7 até o julgamento final da demanda, bem como, que a requerida exclua e se abstenha de incluir seu nome e de seus avalistas nos cadastros restritivos de crédito
.

Com a inicial, documentos.

Foi determinada a emenda a inicial para comprovação da hipossuficiência, ao passo que foram juntados aos autos documentos comprobatórios em id. 141170738.

É o relatório. Decide-se.

No mais,
RECEBE-SE
a inicial e sua emenda, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

DEFERE-SE
o pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da demanda.

DEFERE-SE
a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, diante do contexto fático apresentado, ressaltando-se a hipossuficiência da parte autora.

O autor requer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada de forma liminar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Para concessão da tutela provisória de urgência, necessário que estejam presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil,
quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora resume-se pelo receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando por completo a apreciação ou execução da ação principal.

Além dos requisitos apontados pelo CPC,
a matéria em questão, de pretensão de alongamento de dívida oriunda de crédito rural, exige requisitos próprios, conforme estabelecidos no Manual de Crédito Rural no 695, de 07 de julho de 2021 em seu item 4, Seção reembolso
:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário
: (Res CMN 4.883
art
1o; Res CMN 4.905
art
1o) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1o) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1o) c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883
art
1o)

Assim, para que possa pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma das seguintes situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No caso dos autos, evidencia-se a comprovação da dificuldade de comercialização dos produtos, frustação de safras, bem como, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

De fato, conforme se observa no
Laudo Técnico emitido assinado pelo Engenheiro Agrônomo Eduardo Pereira da Silva Júnior (id. 137684374)
, o requerente sofreu queda brusca em sua receita obtida, concluindo que “
ocorreu frustração de safras
na Estância Rodeio, no período de 2017 a 2023, analisados pelo presente laudo para atividade da pecuária de leite por pressão do custo de produção que afetou o desempenho econômico das atividades;
redução de margem
causada pela pressão do custo de produção que associado à quebra de produção impactou negativamente o desempenho produtivo da atividade e sua recuperação econômica;
redução de receitas no período pandêmico (pandemia de covid-19); efeitos do ciclo pecuária sobre o preço de comercialização de animais que levou a redução de margem; e pela perda de animais
dentro do sistema produtivo que afetou no médio e longo prazo a projeção de receitas da atividade analisada”.

Conforme constatado no referido laudo, para atividade da cria, foco do sistema da propriedade analisada, nota-se pela análise dos dados de precipitação da estação relacionada que para a Estância Rodeio que o
fator climático
, com destaque a ocorrência de seca e irregularidade da distribuição das chuvas, foram os principais impactos negativos ao desenvolvimento da atividade agropecuária. A maioria do período foi de ocorrência de eventos de secas ou chuvas abaixo da média que impactaram o sistema produtivo. Ainda, na pecuária a pouca disponibilidade ou a irregularidade das chuvas em determinados períodos alinhado as altas temperaturas impactam a produção, gerando perdas no pasto e na
produção, bem como, devido às ocorrências de estiagem prolongadas o sistema produtivo da Estância Rodeio foi prejudicado.
Para garantir o suporte dos animais se faz necessário comprar ração ou usar capineiras. Com isso há um aumento no custo de produção da atividade, encurtando ainda mais a margem da atividade
. Ao longo do período foi sendo observado o aumento da duração do período alimentação dos animais em cocho, indicando que os efeitos da seca entre anos acentuaram e dificultaram o manejo da atividade.

Portanto, por certo que se pode entender como frustrada a safra, bem como, comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, preenchendo, assim, o requisito exigido pelo Manual de Crédito Rural
referente à comprovação de frustração da safra e comercialização de produtos, o que traz repercussões na sua capacidade financeira para quitar o débito.

Em que pese a comprovação de parte dos requisitos exigidos, o manual de crédito rural, de forma explícita, condiciona, ainda, o alongamento da dívida à que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação, como também a capacidade de pagamento do mutuário, contudo, sobressai dos documentos anexados aos autos que
a parte-autora efetuou pedido formal de prorrogação do débito rural, porém, não obteve resposta da instituição financeira
(id. 137684375).

Ademais, a
Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça
é categórica ao dispor que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
".

Além do mais, os documentos constantes dos autos, como já dito, demonstram, por ora, a presença dos requisitos legais e fáticos estabelecidos pela Lei n. 9.138/95, e evidenciam a escassez de chuvas na região, aliado à crise no setor produtivo, a prejudicar o desenvolvimento das suas atividades rurais e comercialização dos seus produtos.

Por conseguinte, possível constatar-se, em juízo de cognição sumária, que o adimplemento das prestações da operação em litígio tornou-se bastante onerosa para o requerente.

Nesta primeira análise perfunctória do feito, depreende-se a probabilidade de o autor fazer jus à prorrogação da dívida rural contraída, conforme assegurado pela lei e regulamentação pertinente.

No que tange ao segundo pedido, não há que se falar na impossibilidade de o requerido não inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplência ou de retirá-los, visto que, a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ.

Por sua vez, é inequívoco o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da demora na outorga de tutela jurisdicional, haja vista os notórios prejuízos que a negativação da dívida poderá causar ao demandante, a exemplo do impedimento de obtenção de crédito no mercado para desenvolvimento regular da atividade rural.

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão
, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada, determinando-se a prorrogação do débito rural pelo requerente, até o final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em vista da manifestação expressa pelo desinteresse,
DEIXA-SE de designar
, por ora, a audiência de conciliação. Todavia, sublinha-se que a audiência de conciliação poderá ser designada em qualquer momento, desde que requerida por alguma das partes.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

A parte agravante apresenta minuta recursal
(ID 214902156), na qual sustenta as seguintes teses:

Retirada da inscrição dos dados do agravante e dos avalistas dos órgãos creditícios e abstenção de ulteriores inscrições

A tutela de urgência recursal foi indeferida
, conforme decisão interlocutória de ID
215698174
proferida por este Relator.

A instituição financeira agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
219635168)
na qual rebate as alegações
do agravante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes d
os autos de origem (
intimação-30442219)
, e preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a justiça gratuita
, nos termos
da certidão de ID
214953673
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS ORIGINAIS:
1002543-46.2023.8.11.0009

AGRAVANTE(S):

GENEZIO PEREIRA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão interlocutória
proferida pelo Juízo
da 1a Vara da Comarca de Colíder-MT que, na Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada movida em desfavor do Banco Agravado, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar a prorrogação do débito rural, sem suspender o direito à negativação do nome do agravante em cadastro de proteção ao crédito
.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu
que a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, pois este afastamento só ocorreria com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe o enunciado da Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pela parte agravante.

1.
Retirada da inscrição dos dados do agravante e dos avalistas dos órgãos creditícios e abstenção de ulteriores inscrições

O a
gravante
sustenta que
tem o seu crédito enquadrado no Manual de Crédito Rural que prevê o direito ao alongamento da dívida rural
.

Desse modo
,
aduz que
a atual cobrança da dívida com a inclusão dos
dados do agravante no SPC e demais órgãos de proteção ao crédito
seria
totalmente ilegal
.

Alega

que
há iminente risco de dano
, uma vez que
seu nome foi incluído nos serviços de proteção ao crédito
sem que
estivesse
em mora,
em razão do
seu direito à prorrogação
.

Assim, ressalta que seria
dívida sem exigibilidade
.

Sustenta
, também,
que
está questionando o direito ao alongamento do débito e possui cada uma das causas de pedir fundadas em precedentes
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
, estando, portanto, presentes os requisitos indicados no
Tema Repetitivo n.o
33 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Desse modo, o agravante pleiteia
a exclusão e abstenção de ulteriores inclusões do
seu
nome e dos avalistas nos órgãos de proteção ao crédito, em especial o SICOR, referente ao débito prorrogado, com a intimação da agravada para cumprir em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem. Assevera-se q
ue,
em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que
,
para justificar o deferimento do pleito
que pretende reformar decisão interlocutória para obter a concessão de tutela
de urgência
, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que
seu
prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja
deferida a tutela reivindicad
a. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

No caso em exame, ressalta-se que o Juízo de origem indeferiu
o pedido objeto do presente recurso nos
seguintes fundamentos:

[...]

N
o que tange ao segundo pedido,
não há que se falar na impossibilidade de o requerido não inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplência ou de retirá-los, visto que, a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas
, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ.

[...]
[Grifo
nosso]

Como bem observado pelo julgador primevo
, deve ser aplicad
o o enunciado d
a
Súmula n.o
380 do
Superior Tribunal de
Justça
que
,
em seu verbete
,
assevera que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
.”

Na espécie, assinale-se
, ainda,
que o
Tema Repetitivo
no
33
do Superior Tribunal de Justiça
firmou a tese de que
a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente
:

a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

No mesmo sentido, cita-se
ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA N. 380/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, não identificou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 687420 MS 2015/0068844-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2019
) [Grifo nosso]

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/
73)-
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) - DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO RESPONSÁVEL PELO NURER DA 2a SEÇÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. É suficiente, para demonstrar a constituição formal do devedor em mora, a prova da entrega de carta registrada, expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, enviada ao domicílio do devedor, sendo dispensada sua notificação pessoal. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. 2.1.
O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (
ii
) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (
iii
) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
. Precedentes. Súmula 83/STJ 3. No caso em tela, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela insuficiência do depósito realizado e pela caracterização da mora. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 795392 MS 2015/0256996-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2017)
[Grifo nosso]

Ademais, n
o caso dos autos,
assevera-se que,
diferentemente do alegado,
inexiste
m provas
de que
o
nome
do agravante
e dos avalistas
se encontram inscritos n
os órgãos restritivos de crédito
.

Desse modo
,
ao menos nesse momento processual
de cognição sumária
,
não vislumbro a comprovação
do
s
requisitos II e III do Tema
Repetitivo n.o
33 do
Superior Tribunal de Justiça
,
notadamente pela inexistência
de cobrança indevida
e

de
depósito da parcela incontroversa ou presta
ção

de
caução
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a
decisão interlocutória
recorrida em todos os seus termos.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024